Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729638-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA FURTADO DA SILVA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda pública do Distrito Federal, em feito executório proposto por REGINA FURTADO DA SILVA - ME, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 99760310 - autos originais): "A Exequente, em ID 94863061, manifestou que o quanto à obrigação de fazer, o DISTRITO FEDERAL ainda não depositou o valor de R$ 131.193,31 (cento e trinta e um mil, cento e noventa e três reais e trinta e um centavos). Intimado para pagamento, o DISTRITO FEDERAL indicou que, mesmo com a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o montante a ser depositado era de R$ 68.592,54 (sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos). A D. Contadoria Judicial, ao ID 99670595, em auxílio a este Juízo, informou que "a diferença daqueles cálculos feitos pela Contadoria Judicial com os feitos recentemente pelo DF(id.96882406) foi a inclusão da multa de R$ 50.000,00. Assim, seguem cálculos com a inclusão da multa e com honorários sobre o valor principal mais a multa e com a inclusão do depósito id. 96882406". É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, é de se rememorar que este cumprimento diz respeito a duas obrigações: pagar e fazer. Quanto àquela, foram expedidos precatórios em ID's 83277760 e 83275386. Em relação a esta, o DISTRITO FEDERAL, ao ID 76059377, asseverou que não poderia efetuar a compensação e o melhor seria "efetuar ressarcimento em moeda corrente de modo que o contribuinte possa, diretamente, atuar sobre os débitos junto à Receita Federal". Dito isso, em decisão de ID 82267961 foram homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial de ID 75578515, que apontava, a despeito da obrigação de fazer, uma dedução de R$ 193.524,29 (cento e noventa e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos). E é exatamente esse o montante que deveria ser compensado, mas, por impossibilidade técnica, o DISTRITO FEDERAL asseverou que deveria depositar. Inclusive, ele mesmo indicou que a dedução seria de R$ 196.095,02 (cento e noventa e seis mil, noventa e cinco reais e dois centavos) em ID 96882406. Por fim, como relatado, a Contadoria Judicial também foi expressa ao afirmar que o valor da dedução era o mesmo que o DISTRITO FEDERAL apontou. Dessa forma, ciente de que o DISTRITO FEDERAL efetuou depósito em junho do corrente ano no valor de R$ 65.623,21 (sessenta e cinto mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), o montante a ser efetivamente ressarcido é R$ 130.471,81 (cento e trinta mil reais, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos) mais o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à multa. Nesse sentido, DECLARO que o montante devido pelo DISTRITO FEDERAL é a soma de: 1. R$ 130.471,81 (cento e trinta mil reais, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos) quanto ao saldo residual da obrigação de fazer; e 2. R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à multa. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para imediato sequestro de valores, vez que o DISTRITO FEDERAL depositou valor inferior". Insurge-se o Distrito Federal contra a decisão agravada, por meio da qual foi fixada a multa pecuniária em desfavor do ente federativo executado, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Informa que, na origem, o Distrito Federal foi condenado a realizar a compensação de créditos, a título de ICMS, devidos pela exequente. Durante o trâmite processual, o ente federativo informou a impossibilidade de realizar tal compensação, razão pela qual requereu, perante o Juízo a quo, a autorização para que pudesse pagar o valor a ser compensado diretamente à exequente. Autorizada a solicitada forma de pagamento, iniciou-se a liquidação do valor objeto da obrigação. Destaca que o Distrito Federal pagou parcela do valor devido, o qual ainda se encontrava controverso. Informa que a quantia restante a ser quitada pelo ente federativo somente foi declarada na decisão agravada, a qual fixou, também, a combatida multa ao Distrito Federal, em razão do não pagamento do valor integral devido. Sob o fundamento de que o valor devido total ainda se mantinha controverso, quando proferida a decisão agravada, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a exigibilidade da multa pecuniária fixada pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Na análise dos autos originais, verifica-se que o Juízo a quo determinou ao Distrito Federal, em 03/09/2019, que efetuasse, em um prazo de 15 (quinze) dias, a compensação de créditos tributários em favor da exequente/agravada, sob pena de multa fixada até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID Num. 43512332 - autos de origem). Contudo, após essa determinação, foi iniciada fase de liquidação do montante a ser compensado. Em 13/08/2020, o Distrito Federal informou a impossibilidade de efetuar a obrigação de fazer a ele determinada (ID num. 69885219 - autos originais). Assim, em 03/11/2020, o Juízo a quo autorizou o ente federativo agravante a depositar o valor a ser compensado (ID Num. 76059377 - autos originais). Em janeiro de 2021, o Juízo de 1o Grau, homologou os cálculos de atualização efetuados pela Contadoria Judicial e determinou que o Distrito Federal providenciasse o pagamento devido (ID Num. 82267961 - autos originais). Ato contínuo, o ente federativo executado comprovou o pagamento no valor de R$ 64.800,25 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais e vinte e cinco centavos), referente ao montante devido a título de obrigação de fazer a ele determinada (ID Num. 94578750 - autos originais). Em seguida, a parte exequente informou que o valor pago era inferior ao montante devido, o que, novamente, estabeleceu controvérsia quanto à quantia residual a ser paga pelo ente federativo agravante, a qual só foi fixada, de fato, na decisão agravada. Contudo, na mesma decisão agravada consta multa pecuniária fixada em desfavor do Distrito Federal, a qual teria lastro com a supracitada decisão de ID num. 43512332, ou seja, seria correspondente à inércia distrital quanto ao cumprimento da obrigação a ele determinada. Nesse cenário, fica evidenciada a probabilidade de direito do ente federativo agravante, ao passo que, conforme se infere do próprio teor da decisão recorrida, o valor residual a ser quitado pelo Distrito Federal ainda se mantinha controverso, ao tempo da condenação do executado ao pagamento da multa impugnada, razão pela qual não se mostra razoável a fixação de multa pecuniária decorrente do não pagamento de valor que, até a data da decisão combatida, não se mostrava completamente líquido e certo. Não suficiente, evidenciado, também, o requisito atinente ao perigo de dano, pois a manutenção dos efeitos decisórios, relativos à obrigação distrital de pagar a multa pecuniária fixada, implica em desfalque de recursos públicos voltados à coletividade e menor disponibilidade financeira do Distrito Federal no exercício vigente. Prudente, nesse momento, utilizar-se de uma interpretação restritiva quanto ao valor, ou à fixação de multa. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida, exclusivamente em relação à exigibilidade da multa pecuniária fixada (ID Num. 99760310 - autos de origem), até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 15:39:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora